Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700056-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR D E S P A C H O Ao Apelante Josias Leite de Freitas Junior para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pelo Distrito Federal nos IDs 38160282 e 38156103. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator